Tribunal: TJDFT
Processo: 0742811-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742811-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Proferida decisão monocrática, não conhecendo do agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA (ID 53899127), em 25/01/2024, essa mesma parte formulou agravo interno, buscando a revisão do entendimento desta Relatoria a fim de que seja admitido o processamento daquele recurso (ID 55209072). Compulsando os autos de origem, consta que o coexecutado, JOSE WILSON SANTIAGO FILHO, a respeito do qual o agravante alegou a nulidade da citação editalícia objeto da decisão agravada, compareceu aos autos após a publicação do correspondente edital, em 20/03/2024, formulando embargos à execução (0710607-22.2024.8.07.0001). O recorrido não apresentou contrarrazões recursais ao agravo interno. Decido. A par do contexto supra relatado, é nítida a ocorrência da superveniente perda do objeto do agravo de interno. Com efeito, com o comparecimento do réu, que constituiu advogado particular e formulou embargos à execução após a interposição do agravo interno, sequer sustentando eventual irregularidade na sua citação editalícia, a controvérsia apresentada pelo agravante anteriormente resta superada, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento e, por conseguinte, do agravo interno em tela. Como consequência, ambos os agravos restaram supervenientemente prejudicados, cumprindo a esta Relatoria não conhecer dos referidos recursos (CPC, art. 932, III). Com essas considerações, JULGO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E, CONSEQUENTEMENTE, O AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS, ante a superveniente perda dos seus respectivos objetos, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Desde já, ficam as partes advertidas de que eventuais condutas protelatórias poderão ser apenadas com multa por litigância de má-fé, consoante disposto no art. 80 e 81 do CPC, ficando ciente ainda das hipóteses previstas nos arts. 1.021, §4o, ou do art. 1.026, §2o, ambas do CPC, a fim de que não incida nas mesmas. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator